Tribunal: STF
Processo: ARE 1331459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E QUADRILHA OU BANDO ARMADO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO - MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA - ADEQUADA APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP - MÉRITO -MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO RÉU RECORRENTE E DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO RECORRIDO - SOLUÇÃO ADOTADA EM PLENÁRIO ENCONTRA RESSONÂNCIA EM RAZOÁVEL VERTENTE PROBATÓRIA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PENAS ADEQUADAS - MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS PROVIDOS." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, XLVII e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Fixados estes parâmetros e considerados os elementos de prova colhidos durante a persecução penal, sob o foco da convicção íntima, princípio norteador da análise da prova no julgamento em plenário, constata-se a inocorrência de contraste entre a solução adotada em plenário e a prova dos autos.
    (...)
    A materialidade delitiva, incontroversa, está demonstrada pelos exames de corpo de delito (fls. 331 e 603/605), auto de exibição e apreensão (fl. 30) e laudos periciais de fls. 290/234, 295/301, 302/305, 307/330, 609, 1305/1308 e 1309/1331.
    (...)
    No que concerne à dosimetria da pena imposta ao recorrente Fabrício, a r. decisão recorrida também não comporta reparo.
    Quanto aos crimes de homicídio qualificados tentados, a pena -base foi, adequadamente, exasperada em metade.
    É certo que, tecnicamente, não restou demonstrada a existência de antecedente criminal, na medida em que as duas condenações que o réu ostenta (fls. 15/20, 31 e 35, apenso), por não terem sido atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Cód. Penal, caracterizam a circunstância agravante da reincidência.
    No entanto, dada a existência de outros relevantes critérios consideradas para a exasperação das penas -base, quais sejam, motivos, circunstâncias e conseqüências dos crimes, que conferem contornos de gravidade diferenciada ao caso em tela, além da que é própria da figura típica em questão, deve ser mantida a majoração operada.
    A posterior majoração decorrente da agravante da reincidência, devidamente demonstrada, importou no aumento, para cada crime de homicídio qualificado tentado, em 10 (dez) meses de reclusão.
    A redução concernente à tentativa, fixada no mínimo legal, apresenta-se como compatível com o avançado iter criminis percorrido, de modo que, para cada crime de homicídio, a pena importou em 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
    O concurso material entre os crimes de homicídio tentado era de rigor, pois a conduta dos agentes, orientada a atingir as três vítimas distintas, foi informada por desígnios autônomos.
    De qualquer forma, ainda que fosse caso de reconhecimento da continuidade delitiva, em vista dos motivos e das circunstâncias dos crimes em tela, seria de rigor a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 71 do Cód. Penal, com a majoração máxima, de modo que não importaria em qualquer redução.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente